Tribunal: CARF
Processo: 10882.904385/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério jurídico.
DCOMP. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPUGNAÇÃO.
Na fase de auditoria a autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no processo administrativo tributário. No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Aplica-se à espécie a inteligência da Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.904385/2012-01
ACÓRDÃO
1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMÉTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NÃO OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão
da ausência de documentação comprobatória não configura alteração de
critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de
ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a
infração apurada, no caso de repetição do indébito
(compensação/restituição) é ônus do contribuinte provar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais requisitos.
O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que
especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão
recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em
consonância com o art. 170 do CTN e não configura mudança de critério
jurídico.
DCOMP. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Na fase de auditoria a autoridade fiscal não está obrigada a informar o
sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os
elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é com o
aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência
fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à
ampla defesa, conforme estabelecido no processo administrativo
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
2
tributário. No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com
a apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório
denegatório do direito creditório. Aplica-se à espécie a inteligência da
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a documentação comprobatória juntada aos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
arrecadado em 31/01/2011, período de apuração 31/12/2010, código de receita 0220 (IRPJ), no
valor de R$ 55.300.109,87.
2.
O valor pleiteado, refere-se a R$ 238.015,56, crédito correspondente à diferença
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
3
entre o pagamento efetuado de IRPJ no valor de R$ 55.300.109,87 e a importância de R$
55.062.094,31, informada na DCTF retificadora.
3.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
pagamento ter sido utilizado para quitar débitos declarados pela contribuinte e não haver saldo
disponível para compensação.
4.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, preliminar
de nulidade do despacho decisório, no mérito aduz que comprovou o pagamento a maior pela
entrega de DCTF retificadora.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, afastou a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por insuficiência probatória, nos seguintes termos:
Neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a não existência ou existência a menor do valor do
débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923
do RIR/99 [...].
Note-se que a retificação foi apresentada em 11/11/2011, quando a Dcomp foi
transmitida em 31/10/2011, ou seja, após a entrega da declaração de
compensação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
6.
A seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011 NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INCORRÊNCIA. ARGÜIÇÃO REJEITADA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa se constam dos autos os
elementos de prova necessários à solução do litígio, relatórios e documentos de
análise, bem assim consta, inclusive, que a contribuinte tomou ciência do
Despacho Decisório e apresentou tempestivamente sua inconformidade.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou
indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
4
declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário, e alega, em síntese, o que segue.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
i) mudança de critério jurídico;
ii) ausência de intimação da recorrente;
Mérito
iii) informa equívoco no recolhimento de IRPJ; retificação da DCTF e apresenta cópia do Lalur.
iv) invoca a verdade material; e subsidiariamente, requer diligência.
8.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia à não homologação de compensação cujo crédito decorre
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de receita 0220).
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Preterição de direito de defesa. Novo critério jurídico. Ausência de intimação.
11.
Alega a recorrente mudança de critério jurídico porquanto o despacho decisório não
homologou a compensação declarada em razão de erro no preenchimento da DCTF e a decisão
recorrida manteve a não homologação sob “novo e diferente” argumento: não apresentação de
documentos (fiscais e contábeis) necessários para a comprovação do crédito pleiteado.
12.
Alega ainda que não foi intimada para apresentar qualquer documento fiscal ou
contábil para comprovação do pagamento indevido, o que caracteriza prejuízo e cerceamento do
seu direito de defesa, garantido no inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 e artigo
2° da Lei n° 9.784/99.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
5
13.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
14.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a decisão
de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da ausência de documentação
comprobatória não configura alteração de critério jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre
no lançamento de ofício - exceto no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a
infração apurada, no caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do
contribuinte provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
requisitos.
15.
Nos termos do art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e garantias que especifica,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova
pela decisão recorrida para comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o
art. 170 do CTN e não configura mudança de critério jurídico.
16.
Enfim, no caso de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura alteração de critério jurídico é valer-se,
indevidamente, do manto protetivo da segurança jurídica e fazer letra morta o art. 170 do CTN o
qual impõe como requisito fundamental para a repetição do indébito a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo. Afinal, não se trata de lançamento de ofício.
17.
Ademais, cumpre esclarecer que na fase de auditoria a autoridade fiscal não está
obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa
oferecer-lhe, como regra, oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em
poder do Fisco. Afinal, é com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da
exigência fiscal, que nasce para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme estabelecido no processo administrativo tributário.
18.
No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se com a apresentação de
manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do direito creditório. Logo,
não há falar-se em preterição do direito de defesa. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR
REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória na
fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214, de
04/06/2019)
19.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
6
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664, 1301-
002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
20.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos comprobatórios,
poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade.
21.
Ante tais fundamentos, afasto as preliminares de nulidade.
Mérito
22.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
23.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
24.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
25.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
26.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
27.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
28.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
29.
No caso em análise, a recorrente informa o que segue:
i) apurou IRPJ no período de apuração de 31/12/2010 no valor de R$ 55.062.094,31;
ii) o montante de R$ 3.601.951,22 está com a exigibilidade suspensa, em razão das liminares
concedidas nos autos dos Mandados de Segurança n° 2008.61.00.027450-1, em trâmite perante a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.904385/2012-01
7
1' Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, e 2009.61.00.002644-3, em trâmite perante a 4'
Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo;
iii) compensou R$ 486.308,59 via Per/Dcomp’s que especifica;
iv) por equívoco, recolheu o valor de R$ 55.300.109,87 em vez do valor efetivamente devido,
correspondente a R$ 55.062.094,31, conforme consta da DCTF retificadora. Em resumo, tem-se:

30.
Para comprovar o alegado, apresenta cópia do Lalur referente ao ano-calendário
2010.
31.
Nesse contexto, embora a documentação comprobatória colacionada aos autos não
tenha força probante suficiente para permitir a homologação do crédito de forma direta, a meu
ver, ela reúne elementos suficientes e hábeis para que o direito creditório vindicado seja
reanalisado pela Receita Federal à luz dessa documentação.
32.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco não pode figurar como óbice, no caso, a uma reanálise do
direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
33.
Deixo de analisar o pedido de diligência, em razão da perda de objeto.

Conclusão
34.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a documentação comprobatória juntada aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 465
DF CARF MF
Original